Tribunal: TCU
Processo: 002.420/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.420/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Sander da Silva (XXX.919.180-XX); Walkley Monteiro Dias (XXX.793.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.